Tribunal: TJMT
Processo: 1013734-14.2020.8.11.0003
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013734-14.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Erro Médico, Erro Médico]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ANA PAULA FERREIRA DE CARVALHO - CPF: 051.841.411-62 (APELANTE), JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (APELADO), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.441.389/0003-23 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), HOSPITAL REGIONAL DE RONDONÓPOLIS IRMÃ ELZA GIOVANELLA (TERCEIRO INTERESSADO), ANA PAULA FERREIRA DE CARVALHO - CPF: 051.841.411-62 (APELADO), JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO." (Participaram do Julgamento: Desa. Maria Ap. Ferreira Fago, Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro ( em substituição legal), Des. Mario Roberto Kono de Oliveira.).

EMENTA:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – REEXAME NECESSÁRIO E RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICOS – ERRO MÉDICO – IMPEDIMENTO DO PERITO ARGUIDO A DESTEMPO – PRECLUSÃO –
NEGLIGÊNCIA/IMPERÍCIA MÉDICA – DEMONSTRAÇÃO – AMPUTAÇÃO DE MEMBRO SUPERIOR – ANTEBRAÇO – CONDUTA, CULPA, DANO E NEXO DE CAUSALIDADE – COMPROVAÇÃO – INDENIZAÇÃO DEVIDA
– VALOR DA INDENIZAÇÃO MORAL E ESTÉTICA QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE –
QUANTUM
ARBITRADO NA ORIGEM MANTIDO – PENSÃO MENSAL – CONCESSÃO VITALÍCIA – PEDIDO INFERIOR DELIMITADO NA INICIAL – SENTENÇA
ULTRA PETITA
– ABATIMENTO DO VALOR RECEBIDO A TÍTULO DE SEGURO DPVAT – INOVAÇÃO
NA FASE RECURSAL – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
– TERMO INICIAL PARA CORREÇÃO MONETÁRIA NO TOCANTE AOS DANOS ESTÉTICOS – DATA DO ARBITRAMENTO – SÚMULA 362, DO STJ – CONSECTÁRIOS LEGAIS – OBSERVÂNCIA DOS TEMAS N.° 810, DO STF E N.° 905, DO STJ E DA EMENDA CONSTITUCIONAL N.° 113/2021 – RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E NÃO PROVIDO – APELO DO ESTADO DE MATO GROSSO PARCIALEMENTE CONHECIDO E PROVIDO, EM PARTE – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

1.
A impugnação ao profissional nomeado como perito deve ser manifestada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de operar-se a preclusão.

2.
Conforme disciplina o art. 37, § 6º, da CF, em regra, a responsabilidade civil do Estado é objetiva. Entretanto, em se tratando de omissão estatal, a responsabilidade civil do Estado será subjetiva.

3. Comprovada a presença dos pressupostos essenciais da obrigação de indenizar, com fundamento na responsabilidade civil subjetiva, quais sejam, a conduta omissiva, o nexo causal, o dano e a culpa ou o dolo, afigura-se legítimo o dever de o Estado indenizar a parte lesada, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição da Republica.

4
.
O valor da indenização por dano moral e estético deve ser fixado com moderação, em respeito aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando em conta não só as condições sociais e econômicas das partes, como também o grau da culpa e a extensão do sofrimento psíquico, de modo que possa significar uma reprimenda ao ofensor, para que se abstenha de praticar fatos idênticos no futuro, mas não ocasione um enriquecimento injustificado para o lesado.
Quantum
arbitrado na origem mantido.

5. Havendo pedido expresso no sentido de se conceder a pensão mensal até que a parte autora complete 76 (setenta e seis) anos de idade, a condenação vitalícia configura julgamento
ultra petita
, devendo-se observar os limites do pleito realizado na exordial.

6. Em que pese ser possível o abatimento do valor recebido a título de Seguro DPVAT, tal requerimento não foi feito na origem, configurando o pedido inovação recursal. Recurso não conhecido neste ponto.

7. A correção monetária do valor da indenização do dano moral e estética incide desde a data do arbitramento, de acordo com a Súmula n.º 362, do STJ.

8. A Emenda Constitucional n.° 113, de 03 de dezembro de 2021, de aplicação imediata, dispõe, no artigo 3°, que, nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic.

9. Na hipótese, em atenção à Emenda Constitucional, a correção monetária e os juros de mora devem ser calculados com a observância dos Temas n.° 810, do STF e 905, do STJ, até 08.12.2021 e, a partir de 09.12.2021, aplicada somente a taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
REEXAME NECESSÁRIO e

RECURSOS DE APELAÇÃO,
interpostos por
ANA PAULA FERREIRA DE CARVALHO
, bem como pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, contra a sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos feitos na presente
“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS, LUCROS CESSANTES E ESTÉTICOS”
,

ajuizada
por
ANA PAULA FERREIRA DE CARVALHO
em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
, nos seguintes termos (ID. 193930341):

“
VISTO.

ANA PAULA FERREIRA DE CARVALHO
ajuizou
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS, LUCROS CESSANTES E ESTÉTICOS
contra o
ESTADO DE MATO GROSSO
, alegando, em síntese, que, em de 25.08.2019, às 04h40min, sofreu um acidente ao transitar com sua motocicleta pela Rua Rio Grande do Sul, quando perdeu o equilíbrio da moto e caiu em uma valeta.

Em virtude do acidente, a autora afirma que teve fratura exposta no antebraço, razão pela qual foi submetida a procedimento cirúrgico, havendo a necessidade de colocação de placas de reconstrução e parafusos.

Segunda a autora, após a cirurgia ainda tinha muita dor, tendo reclamado que não sentia os dedos da mão e que exalava um odor forte do seu ferimento, o que foi ignorado pelos profissionais de saúde do nosocômio, que mesmo assim lhe deram alta hospitalar em 26.08.2019.

No dia seguinte a alta médica, a autora informou que foi ao CEADAS para realizar a troca do curativo, quando o atendente, ao analisar o ferimento, se negou em proceder à troca, orientando-a em ir urgentemente ao hospital, pois estava com infecção generalizada que poderia lhe ocasionar a morte.

No Hospital Regional de Rondonópolis foi constatado que o local onde o procedimento foi realizado estava em estado crítico, devido à infecção grave associada à gangrena/necrose gasosa, sendo encaminhada imediatamente ao centro cirúrgico para reabordagem e tentativa de reversão da situação. Em 30.08.2019, foi necessária nova intervenção cirúrgica, agora para amputação do braço direito da demandante.

Em razão dos fatos acima narrados, a autora pede o deferimento de tutela de urgência, para que o requerido comece a pagar imediatamente pensão mensal no valor de um salário mínimo. Ao final do processo, pede que o réu seja condenado a pagar indenização por danos morais no importe de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais); pagamento de indenização pelos danos estéticos que causou a demandante, na quantia de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais); lucros cessantes/pensão e danos materiais pela cessação da renda por causa do acidente, no valor de R$ 1.045,00 por mês.

O pedido de tutela provisória de urgência foi indeferido.

Citado, o ESTADO DE MATO GROSSO apresentou contestação, onde arguiu, em síntese, que não há nos autos indícios de que concorreu para o fato danoso, tampouco que a lesão na autora tenha se dado em razão da não preservação da integridade física dela.

O réu alegou, ainda, não haver provas contundentes de que a requerente tenha sofrido danos morais em virtude da lesão. Ao final, o réu impugnou os valores pleiteados pela autora a título de indenização e requereu seja julgados improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.

A parte autora impugnou a contestação. Na fase de especificação de provas, a autora requereu a inversão do ônus da prova; depoimento pessoal do réu; realização de perícia médica e oitivas de testemunhas.

O Estado de Mato Grosso requereu a produção de prova pericial, visando constatar a existência ou não de erro médico, decorrentes dos episódios narrados na petição inicial.

Em decisão saneadora, deferiu-se a produção de prova pericial, sendo designada a empresa Forense Lab Perícias e Consultoria. Deferiu-se, ainda, a realização de audiência de instrução e julgamento a ser designada após a apresentação do laudo pericial (id. 42622339).

Realizada a perícia, o laudo pericial foi anexado ao id. 67219479.

Intimadas as partes sobre o laudo pericial, a autora requereu a apresentação de esclarecimentos acerca da afirmação de que a autora estaria incapaz apenas parcialmente no percentual de 50% (cinquenta por cento), apresentando quesitos complementares (id. 71677100).

O Estado de Mato Grosso também apresentou quesitos complementares a serem esclarecidos pela perita judicial. Em seguida, alegou ilegitimidade passiva e denunciou à lide a empresa À CURAT MEDICINA ESPECIALIZADA EM ORTOPEDIA LTDA, sob a alegação de que os médicos que atuaram no atendimento da paciente são da referida empresa médica terceirizada contratada via Contrato Emergência nº 126/2019/SES/MT (id. 75450019).

Foi anexado aos autos laudo pericial complementar (id. 85583937).

Intimadas as partes para informarem se ainda desejam produzir prova em audiência, o Estado de Mato Grosso requereu a o depoimento pessoal da autora e dos médico subscritor da alta médica, Dr. Cleyber S. Silva, Ortopedista e Traumatologista, CRM 7754 e Dr. Marcelo Staut Pinhal, CRM/MT 10649, bem como a oitiva do médico infectologista Dr. Erlon Cortez, CRM/MT 6657 (id. 92000326).

A autora, por sua vez, requereu a oitiva de testemunhas ROSA DE SOUZA PEREIRA (id. 95576176).

Na decisão de id. 94502813 foi afastada a preliminar de ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso e indeferida a denunciação à lide. Em seguida, designou-se audiência de instrução e julgamento.

Em audiência inquiriu-se a testemunha Rosa de Souza Pereira, indicada pela parte requerente. Na sequência, ouviu as testemunhas arroladas pelo Estado de Mato Grosso: Cleyber S. Silva, Marcelo Staut Pinhal e Erlon Cortez.

A parte autora apresentou alegações finais reiterando os pedidos formulados na inicial, com fundamento nas provas produzidas nos autos (id. 111461173).

O Estado de Mato Grosso, por sua vez, apresentou alegações finais, momento em que requereu a nulidade do laudo pericial, alegando impedimento da empresa Forense Lab, nomeada como perita nos presentes autos, tendo em vista que s eu sócio, Thyago Jorge Machado, na época da elaboração do laudo era servidor público do Estado de Mato Grosso, ocupante do cargo de perito criminal, recentemente, demitido, em razão de utilizar-se da licença de qualificação profissional para dedicar-se à realização de atividades privadas (id. 114446682).

É o relatório.

Decido.

SUSPEIÇÃO FORENSE LAB.

O Estado de Mato Grosso alega que a empresa FORESNE LAB não poderia ter sido nomeada para realizar a perícia, pois seu sócio Thyago Jorge Machado era servidor público do Estado de Mato Grosso quando da elaboração do laudo, de modo que incide o impedimento para atuar no presente feito, nos termos do artigo 144, inciso VII do Código de Processo Civil.

O Código de Processo Civil traz em seus artigos 144 e 145 as causas de impedimento e suspeição do juiz, aplicáveis aos auxiliares da justiça por força do artigo 148, inciso II do CPC.

O artigo
144, inciso VII
, do CPC estabelece
impedimento ao auxiliar da justiça de exercer suas funções no processo em que figure como parte instituição com a qual tenha relação de emprego ou decorrente de contrato de prestação de serviços.

No caso, apesar de um dos sócios da FORENSE LAB - Thyago Jorge Machado Thyago – ter sido servidor público estadual na época em que a empresa foi nomeada por este juízo, o referido sócio não exerceu a função de perito nestes autos, já que a empresa indicou como responsável técnica para realização da perícia a
médica Dra. Giovanna Lemos Naia (CRM/MT 10.704)
(id. 51429180), sendo, inclusive, quem assinou o laudo pericial (id. 67219479).

No mais, a suspeição/impedimento do perito deve ser arguida na primeira oportunidade, ou seja, no momento da sua nomeação, sob pena de preclusão, nos termos do artigo 465, caput, §1º e inciso I do CPC:

“Art. 465. O juiz nomeará perito especializado no objeto da perícia e fixará de imediato o prazo para a entrega do laudo.

§ 1º Incumbe às partes, dentro de 15 (quinze) dias contados da intimação do despacho de nomeação do perito:

I - arguir o impedimento ou a suspeição do perito, se for o caso;”

Ressalta-se que as partes foram devidamente intimadas para, no prazo de 15 (quinze) dias, arguirem impedimento ou suspeição do perito, bem como manifestar-se sobre a proposta de honorários (id. 42622339), tendo o Estado de Mato Grosso pugnado pela redução dos honorários (id. 47661549), o que foi aceito.

Em seguida, realizada a perícia, o requerido tomou ciência do laudo, oportunidade em que solicitou esclarecimento sobre o conteúdo do laudo pericial (id. 75450019), mas somente por ocasião dos memoriais alegou impedimento do perito, estando preclusa a discussão de tal questão.

Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PROVA PERICIAL. PRECLUSÃO DA ARGUIÇÃO DE SUSPEIÇÃO DO PERITO.
A preclusão impede a rediscussão de questões definidas por decisão não impugnada a tempo e modo, nos termos do
art. 507 do CPC
. Entendimento em sentido contrário acarretaria a perpetuação da lide com a rediscussão ilimitada da matéria e o impedimento, em tese, da própria caracterização da coisa julgada. (TJMG; AI 2286205-11.2022.8.13.0000; Décima Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Marco Aurélio Ferrara Marcolino; Julg. 02/03/2023; DJEMG 03/03/2023)”.

MÉRITO.

Discute-se nos autos a responsabilidade civil do requerido por suposta falha médica no pós-operatório realizado no Hospital Regional de Rondonópolis, que acarretou infecção e amputação do braço da paciente.

Atinente ao mérito, aplica-se a responsabilidade objetiva do Estado para prestação de serviços públicos, inclusive médico hospitalares como no caso dos autos, conforme prevê a Constituição Federal em seu artigo 37, § 6º:
“As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa."

Dessa forma, a responsabilidade em questão independe de comprovação de dolo ou culpa do agente; seus únicos requisitos são a comprovação do dano e de consequente nexo de causalidade com o comportamento danoso, resguardado direito de regresso contra servidor causador do dano, em caso de dolo ou culpa deste.

Esse, inclusive, é o entendimento jurisprudencial:

“
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS E MATERIAIS. ERRO DE DIAGNÓSTICO EM PARECER QUE BASEOU ATO DE REFORMA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO
. - O direito pátrio consagra a responsabilidade civil do Estado, nos casos de erro médico, a possibilitar a indenização por danos morais e materiais, estes últimos devidamente comprovados. - Apelação parcialmente provida. (TRF5, Apelação Cível 362849 RN 2003.84.00.015671-4, ÓRGÃO Julgador: Quarta Câmara Cível, Relator: Desembargador Federal Marcelo Navarro, Julgamento: 23/01/2006, Publicação: DJ 06/03/2006, pág. 720 – nº 44).

“RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO MÉDICO. LESÃO IRREPARÁVEL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. ATO ADMINISTRATIVO, DANO E NEXO CAUSAL. COMPROVAÇÃO. DEVER DE INDENIZAR. QUANTUM INDENIZATÓRIO. DANO MORAL. FIXAÇÃO. PARÂMETROS RAZOÁVEIS. DESPROVIMENTO. DANO MATERIAL. VALORES CONDIZENTES AO DANO. INADEQUAÇÃO. MARCO INICIAL. AJUIZAMENTO DA AÇÃO. LIMITES DA LIDE. PROVIMENTO PARCIAL
. – O que caracteriza a responsabilidade objetiva do Estado, modalidade do risco administrativo, é o fato de o lesado não estar obrigado a provar a existência da culpa do agente ou do serviço. Desconsidera-se, portanto, a culpa como pressuposto da responsabilidade civil. - O magistrado, em sede de indenização por erro médico, deve abalizar-se em parâmetros razoáveis em vista dos danos morais suportados pela vítima em decorrência da perda da incapacidade laboral e dos sintomas provenientes da lesão física, sendo capaz de amenizar o infortúnio experimentado. - A pensão de que trata o art. 950 do Código Civil deve ser compatível com a atividade desempenhada pela vítima antes de sofrer a lesão, suficiente à sua mantença, bem como, bastante para o custeio do tratamento patológico necessário. - Na processualística civil brasileira o princípio da adstringência da sentença ao pedido formulado pelas partes, o que significa dizer que ao juiz não é dado decidir além, aquém ou fora do que foi pleiteado pelos litigantes.” (TJPB - Acórdão do processo nº 20020050311949002 - Órgão (4ª Câmara Cível) - Relator DES. JOAO ALVES DA SILVA - j. em 24/11/2009).

Ao demandado cabe comprovar a ausência de nexo causal, ou seja, provar a culpa exclusiva da vítima, fato exclusivo de terceiro, caso fortuito, ou força maior.

No caso dos autos, resta incontroverso que a paciente foi submetida a
duas
cir
urgias
nas dependências do Hospital Regional de Rondonópolis.

A
primeir
a cirurgia
ocorreu no dia 25/08/2019,
para
correção/fixação de fratura exposta em úmero proximal direito, com implante de órtese, sendo consignado no prontuário que não houve intercorrências no procedimento cirúrgico. Recebeu alta em 27/08/2019, sendo prescrito antibiótico CIPROFLOXACINO, DIPIRONA, IBUPROFENO, com indicação retorno ambulatório de ortopedia e curativo diário no posto de saúde da família ou CEADAS (id. 35438532).

Em 28/08/2019, a paciente deu entrada novamente no HRR com necrose gasosa, quando foi realizada a
segunda cirurgia
para amputação do membro superior direito (id. 35438532).

A controvérsia reside na existência ou não de nexo causal entre o primeiro
atendimento recebido pela autora no Hospital Regional de Rondonópolis
e a
amputação do antebraço direito.

De acordo com a prova técnica produzida nos autos, o procedimento cirúrgico de fixação da fratura foi correto, assim como foi correto o procedimento posterior de amputação, diante do estágio avançado da infecção que causava risco de morte. E que a negligência médica no Hospital Regional restou configurada no acompanhamento do pós-operatório.

Com efeito, no laudo pericial constou expressamente que “
O tratamento cirúrgico de fixação da fratura foi correto, porém, a paciente recebeu alta m
é
dica precocemente e foi prescrito antibiótico de baixo asp
e
ctro, quando a mesma deveria permanecer internada por mais dias, cerca de 1 semana, para realização de antibiótico de amplo aspectro (o qual existe apenas em apresentação endovenosa).
”
( id. 67219479).

Acerca do procedimento correto a ser adotado antes de alta, a perita atestou que
“
Primordialmente a paciente deve estar em boas condições para alta médica, ou seja, boa evolução do quadro, o que não é possível com um dia de pós
-
operatório.
P
osteriormente
,
a mesma deve ser orientada sobre sinais de alarme para retorno imediato ao serviço de referência. a exemplo: febre, edema, dor intensa
”
(id. 67219479).

Na perícia também constou que
“
Fratura exposta é considerada uma cirurgia contaminada, ou seja, o risco de infecção local ou sistêmico é grande. Por esse motivo utiliza-se antibioticoterapia de amplo aspecto para evitar e/ou já tratar infecções.
(...)
ao se tratar de uma infecção grave com grandes chances de evoluir para tratamento mal sucedido deveria-se internar a paciente para monitorar evolução da infecção (através da realização de exames seriados) e utilizar um antibiótico de amplo aspecto (não disponível em via oral)
” (id. laudo complementar id. 85583937).

A perita concluiu que
“
houve erro médico de negligência e imprudência devido alta médica precoce e tratamento incorreto da infecção, levando ao desfecho de amputação do membro que poderia ter sido evitada. Sendo assim, sua incapacidade é permanente e total.
”

(id. laudo complementar id. 85583937).

Sobre o procedimento adotado, foi ouvido como testemunha, o médico infectologista,
Erlon Cortez
, o qual prestou os seguintes esclarecimentos
“(...) Existem várias recomendações. Depende muito do quadro do paciente. Na verdade, hoje, em fratura exposta, é interessante que a gente sempre faça isso. Está em protocolo, a recomendação de fazer associação de 2 antibióticos para fora para fratura exposta. Talvez não seja necessário todo tempo internado, mas pelo menos 2 semanas de antibiótico. (...) Hoje, o protocolo no hospital é utilizar para fratura exposta gentamicina com clindamicina. Com relação à alta com antibiótico oral, se iria resolver ou não resolver o problema é um pouco complicado de eu comentar, porque isso é muito pessoal do médico que está dando alta naquele momento, entendeu? Risco de complicação todo o quadro vai ter, entendeu? (...) Ela poderia ter ficado internada, tomando antibiótico e muitas vezes ela ainda desenvolver a gangrena EE precisar mexer naquela ferida. Mas o fato de ter alta só com antibiótico oral é, você pode me perguntar assim, poxa, mas se tivesse feito tudo no hospital? Será que não teria sido melhor? Eu acho, talvez teria sido menos traumático para ela. O protocolo é pelo menos fazer 2 semanas (...)
(mídia audiovisual).

De
acordo com a prova produzida nos autos
, está configurada a inobservância dos cuidados necessários em relação à paciente, que
depois de realizar uma cirurgia de fratura exposta na data de 25/08/2019, recebeu alta hospitalar no dia 27/08/2019, retornando ao Hospital Regional no dia seguinte (28/08/2019), apesentando infecção generalizada, oportunidade em que foi realizado a imediata amputação do membro superior.

Assim, a liberação da paciente no segundo dia do pós-operatório se mostrou inadequada, contribuindo para que o estado de saúde adverso da paciente evoluísse, a ponto de chegar a amputação do membro, por conseguinte, a falha na prestação de serviços é notória.

Ficou evidente que n
esse tipo de cirurgia
, com fratura exposta,
exist
e
m riscos
maiores
de infecção por fatores externos ao ambiente hospitalar
.

Não se pode afirmar que no âmbito hospitalar a autora estaria livre da bactéria, até porque, tudo indica que quando da alta ela já estava com o quadro infecioso, já que retornou no seguinte com o braço necrosado. Todavia, aos cuidados
da equipe médica
nas dependências do hospital
,
sendo constantemente monitorada, certamente teria mais chances de ser
evitado o agravamento da infecção
e,
consequentemente, a perda d
o braço,
dado que a possibilidade de complicações decorrentes do procedimento cirúrgico não constituía evento imprevisível.

Portanto, restou evidenciado a conduta
negligente
do réu por meio de seus prepostos,
em conceder alta a paciente no segundo dia de pós-operatório (27/08/2019), quando esta certamente já apresentava quadro infeccioso, já que retornou ao hospital no dia seguinte (28/08/2019) com o braço necrosado (imagem de id. 35438537), não restando outra opção para salvar sua vida, se não a amputação.

Nesse sentido:

“
INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. PACIENTE IDOSA INTERNADA PARA TRATAMENTO DE
INFECÇÃO URINÁRIA, QUE PASSOU A SENTIR FORTES DORES NA PERNA EM DECORRÊNCIA DE FRATURA ANTERIOR.
ALTA HOSPITALAR SEM AVALIAÇÃO DO MEMBRO INFERIOR. NEGLIGÊNCIA DO MÉDICO CONSTATADA. REINTERNAÇÃO DIANTE DO QUADRO DE GANGRENA, NECESSITANDO
AMPUTAÇÃO DA PERNA, VINDO POSTERIORMENTE A ÓBITO. RESPONSABILIDADE DO HOSPITAL CONFIGURADA
. Dano moral fixado em R$ 30.000,00, com correção monetária a partir do arbitramento e juros de mora desde a citação. Sentença reformada. Recurso provido. (TJSP; AC 0044047-19.2011.8.26.0602; Ac. 15211997; Sorocaba; Oitava Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Theodureto Camargo; Julg. 18/11/2021; DJESP 16/12/2021; Pág. 2197).

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAL. RESPONSABILIDADE CIVIL
.
Infecção após cirurgia em dedo polegar esquerdo. Amputação total
. Sentença de procedência parcial condenando o município réu ao pagamento de pensão mensal vitalícia no valor equivalente a 35% de um salário mínimo nacional; indenização a título de danos morais no valor de r$10.000,00 e pelo dano estético de r$5.000,00, corrigidos a partir da publicação da sentença e acrescidos de juros de mora contados do evento danoso e julgando improcedentes os pedidos com relação à clínica ré. Apelação exclusiva do município réu. Responsabilidade objetiva
. Esmagamento de parte do polegar da mão esquerda da autora em uma moenda em 04/07/04. Cirurgia realizada em pronto socorro, com alta no dia 09/07/04. Alegação de ausência de disponibilização pelo poder público de unidades com condições de prestar acompanhamento ambulatorial pós-operatório, que resultou em infecção no local da cirurgia e amputação total do dedo
. Verossimilhança das alegações da autora e conclusão do perito pela ocorrência de desvio de normas técnicas pelo serviço municipal de saúde responsável pelo 1º atendimento. Ausência de responsabilidade solidária da clínica ré, que prestou atendimento ambulatorial à autora no dia 13/07, constatando necrose no dedo da mesma, encaminhando-a imediatamente ao pronto socorro apto a realizar cirurgia de urgência. Cirurgia realizada no mesmo dia. Alegação da clínica de manter convênio com a fundação municipal de saúde somente para atendimento ambulatorial em ortopedia, que não foi refutada pelo réu. Os elementos constantes dos autos autorizam a conclusão pela existência de falha no serviço prestado, dano e nexo causal, portanto, fundamentam as indenizações pleiteadas. Possibilidade de cumulação das indenizações por danos morais e estéticos. Súmula nº 387 do STJ. Valor da indenização por dano estético mantido, visto que proporcional e razoável ao caso dos autos. Valor da indenização por dano moral excessivo. Pensionamento previsto no
art. 950 do CC/02
devido independentemente de a autora estar exercendo atividade laborativa na época do acidente. Precedentes. Hipótese de responsabilidade civil extracontratual. Atividade de obrigação estatal por sua natureza administrativa (serviço público de saúde). Juros de mora a partir do evento danoso, na forma da Súmula nº 54 do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. Ônus sucumbenciais devidos independentemente da gratuidade de justiça deferida à autora, ante à sucumbência reconhecida, nos termos do
artigo 85 do CPC/2015
. O fato de a autora estar sendo representada por advogado particular não infirma sua condição de hipossuficiência. Súmula nº 40 TJ-RJ. Sentença parcialmente reformada reduzir o valor da indenização por danos morais a r$5.000,00. Provimento parcial do recurso. (TJRJ; APL-RNec 0093393-21.2007.8.19.0004; São Gonçalo; Vigésima Terceira Câmara Cível; Relª Desª Sônia de Fátima Dias; DORJ 27/07/2018; Pág. 495).

“
Remessa necessária. Ação de indenização. Danos morais. Danos estéticos. Erro médico. Demora no diagnóstico. Amputação. Sentença confirmada
. Comprovado que o acompanhamento médico e o tratamento destinado ao paciente foi inadequado e que as complicações do quadro foram decorrentes da demora no diagnóstico correto, ensejando a necessidade de amputação da perna, resta caracterizado o atendimento insatisfatório, apto a gerar responsabilidade civil do Estado. (TJ-RO - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL: 70027526920168220002 RO 7002752-69.2016.822.0002, Data de Julgamento: 15/10/2021)”.

Presentes todos os requisitos que dão ensejo à reparação civil, passo a análise dos pedidos.

DANO MORAL

No caso de dano moral, que atinge valores abstratos, não é necessária a demonstração,
in concreto
, do dano ou prejuízo, bastando a prova de que houve a violação de um direito.

Em primeiro lugar, cumpre ressaltar que a reparação moral deve ser proporcional à intensidade da dor, que, a seu turno, diz com a importância da lesão para quem a sofreu. Não se pode perder de vista, porém, que à satisfação compensatória soma-se também o sentido punitivo da indenização, de maneira que assume especial relevo na fixação do quantum indenizatório a situação econômica do causador do dano.

Quando se trata de indenização por dano moral, aferir o
quantum
indenizatório se torna bem mais complexo, uma vez que o bem lesado, qual seja, o nome, a honra, o sentimento, outros mais, não se medem monetariamente, ou seja, não possuem dimensão econômica ou patrimonial.

É frequentemente ligado a sentimentos como dor, tristeza, angústia, depressão, perda da própria vontade de viver.

Certamente exemplos não faltam que ilustram bem o que é tal tipo de dano; a lesão estética que causa deformidade, a ponto da própria vítima sentir repulsa pela imagem que se lhe tem diante do espelho; a injúria, calúnia ou difamação, inclusive por meio da Imprensa, e muitos outros, que podem redundar no abatimento do espírito da pessoa, suficientes para causar a já referida perda da vontade de viver.

O dano moral é notório e indiscutível no caso em tela, pois é evidente o abalo psicológico e a angústia sofrida por aquele que se submete à cirurgia de para tratar de uma fratura exposta no braço e acaba perdendo o membro
.

Por certo, a perda física e funcional de um membro é situação apta a desencadear dor, angústia, tristeza, desespero, além de outros sentimentos negativos.

Assim, entendo como justa e razoável a indenização por dano moral, no valor de
R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais),
quantia esta que se afigura coerente com a possibilidade financeira do Estado réu, mostra-se apta a desestimular condutas como as descritas na peça vestibular, não representando, por outro lado, enriquecimento ilícito por parte da beneficiária, a qual, cumpre reiterar, perdeu um braço.

DANO ESTÉTICO.

A jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
evoluiu para considerar que o dano estético é distinto do dano moral, sendo identificável por repercussões próprias.

A matéria encontra-se sumulada, no sentido de que "
é lícita a cumulação das indenizações de dano estético e dano moral
" (
Súmula 387/STJ
), ainda que derivados de um mesmo fato, mas desde que um e outro possam ser reconhecidos autonomamente, sendo, portanto, passíveis de identificação em separado.

A propósito, cito jurisprudência do
Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE CONSUMO. EXPLOSÃO DE BARRIL DE CHOPP. LESÕES PERMANENTES DESFIGURANDO O ROSTO DO CONSUMIDOR. ATO ILÍCITO COMPROVADO. AUSÊNCIA DE CULPA EXCLUSIVA OU CONCORRENTE DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA FABRICANTE E FORNECEDORA PELO DANO CAUSADO AO CONSUMIDOR. CONDENAÇÃO AUTÔNOMA. FIXAÇÃO DO QUANTUM. DANO
MORAL E
DANO
ESTÉTICO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA EM PARTE REFORMADA
. O juiz na condição
de dirigente do processo, é o destinatário da atividade probatória
das partes, a qual tem por finalidade a formação da sua convicção acerca dos fatos sob controvérsia, podendo dispensar a produção
das provas que achar desnecessária à solução do feito, conforme lhe é facultado pela Lei Processual Civil, sem que isso configure supressão do direito
de defesa
das partes. Comprovada a culpa exclusiva do fornecedor e fabricante e demonstrado os prejuízos
de ordem material,
moral e
estético, estes responderão civilmente perante a vítima. A lesão resultante do acidente
de consumo gera na vítima sofrimento e abalo
moral que fogem a normalidade, configurando
dano
moral passível
de indenização.
Nos termos da Súmula nº 387, do STJ, é lícita a
cumulação
das
indenizações
de
dano
estético e
dano
moral, uma vez que
o
dano
moral e
estético são autônomos, embora podem ser constatados em decorrência
de um mesmo evento. Lesão que desfigurou o rosto do consumidor, gerando
dano
moral e
estético que merece ser reajustado e fixado
de forma separada, sendo a quantia
de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a titulo
de danos morais e R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais) por
dano
estético, considerando as particularidades do pleito em questão (data do casamento)
, dos fatos assentados na exordial, bem como, em observância aos princípios da moderação e razoabilidade. (TJMT; AC 1000839-53.2019.8.11.0036; Terceira Câmara
de Direito Privado; Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha; Julg 17/05/2023; DJMT 17/05/2023)”.

É certo, ainda, que
o dano estético está ligado a deformidades, marcas ou defeitos físicos e cumpre destacar que esse tipo de sequela, para configurar o dano estético indenizável, deve ser apta a interferir de modo relevante na autoestima da pessoa e na sua aceitação social.

Na hipótese dos autos, entende-se configurado, em separado, também o dano estético da requerente, além do já arbitrado dano moral, na medida em que restou comprovado à lesão permanente, consistente na amputação do membro superior direito.

Portanto, resta caracterizada a lesão desgostante e permanente, capaz de ensejar também prejuízo de ordem estética à vítima.

Sem perder de vista o dano moral já fixado, considera-se, assim, indenizável, no caso, o dano estético, autonomamente à aflição de ordem psíquica, devendo a reparação ser fixada de forma proporcional e razoável, no montante de
R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)
.

PENSÃO VITALÍCIA.

A
requerente pleiteia

o pagamento de pensão vitalícia ou até os 7
6
anos, no montante de R$ 1.
045,00
por mês, referente ao salário d
a
autor
a
quanto estava ativ
a
, devido à perda de sua capacidade laborativa.

De acordo com o artigo 950 do Código Civil, “
s
e da ofensa resultar defeito pelo qual o ofendido não possa exercer o seu ofício ou profissão, ou se lhe diminua a capacidade de trabalho, a indenização, além das despesas do tratamento e lucros cessantes até ao fim da convalescença, incluirá pensão correspondente à importância do trabalho para que se inabilitou, ou da depreciação que ele sofreu
”.

O laudo pericial realizado nos autos aponta que a sequela incapacita a requerente, de forma total e permanente para a atividade profissional que realizava (doméstica).

Segundo
a
médic
a
perit
a
“
No ponto de vista técnico, a paciente por possuir dois membros inferiores e o membro superior esquerdo, é tido como incapacidade parcial. No entanto, para o caso em apreço com todas as considerações acima, a incapacidade torna-se total
”
(id. 85583937).

Apesar da perita ter atestado que a incapacidade, no ponto de vista médico é parcial, no caso, existem muito fatores adversos à recolocação profissional da autora, como baixo nível sócio econômico e cultural,
baixa escolaridade (fundamental incompleto)
, aliado
a própria ausência do membro, o que
a
limita
para a prática de atos ordinários do dia a dia
.

Logo, diante da impossibilidade de recuperação da requerente para o exercício de sua atividade labor (doméstica), aliada às suas condições socioeconômicas que, conforme frisado nas linhas acima, dificultam sobremaneira a sua reabilitação profissional, entende-se que a incapacidade é total e permanente.

De outro norte, não foi produzida no processo prova do ganho auferido pela autora, de modo que a solução correta para o caso, segundo a pacífica jurisprudência pátria, é tomar como parâmetro o salário mínimo.

Portanto, em atenção aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como o da dignidade da pessoa humana, que busca assegurar a todos condições minimamente dignas de sobrevivência, considerando o grau da incapacidade (perda de um membro superior), a idade da requerente (37), entendo que a pensão deverá ser fixada no patamar de
um salário mínimo
.

Nesse sentido:

“AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. LESÕES PERMANENTES SOFRIDAS PELA PASSAGEIRA AUTORA, DECORRENTES DE ACIDENTE ENVOLVENDO ÔNIBUS DA RÉ, HAVIDO DURANTE O CUMPRIMENTO DE CONTRATO DE TRANSPORTE (VIAGEM DE SÃO PAULO PARA O PIAUÍ). RECURSOS DE LADO A LADO. QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA. PREVENÇÃO DA CÂMARA EXISTENTE POR FORÇA DO JULGAMENTO DE PRECEDENTE APELAÇÃO INTERPOSTA PELA ORA RÉ EM FACE DE SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DE ANTERIOR AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS, AJUIZADA PELA ORA AUTORA E SEUS FILHOS, EM RAZÃO DO FALECIMENTO DE SEU MARIDO NO MESMO ACIDENTE DISCUTIDO NO PRESENTE FEITO. AÇÃO ANTERIOR QUE NÃO INTERFERE NA APRECIAÇÃO DO PRESENTE PEDIDO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA
. (...). Autora que teve o membro inferior esquerdo amputado, sofreu politraumatismo e outras lesões corporais, permaneceu por 32 dias internada em hospital e passou a sofrer de depressão, conforme laudo pericial do Imesc e parecer psicológico. (...). RECURSO DA AUTORA.
PENSÃO MENSAL
VITALÍCIA.
Laudo pericial que comprova a
incapacidade parcial definitiva da autora para a prática de atos ordinários do dia a dia e para o trabalho. Entendimento do STJ no sentido de que a vítima tem direito à
pensão mensal
vitalícia ainda que ausente prova de que exercia atividade remunerada. Condenação da ré no pagamento de
pensão mensal vitalícia à autora em vista do comprometimento permanente da higidez física decorrente do acidente que se impõe. Caráter vitalício plenamente justificável, em função da irreversibilidade do quadro clínico da autora. Pensão mensal estabelecida no montante de um salário mínimo vigente
, nos termos da Súmula nº 490 do STJ. Eventual recebimento de pensão de natureza previdenciária que não impede o concomitante recebimento da pensão decorrente de ato ilícito. Precedentes. Recurso da ré desprovido no ponto. RECURSOS DA AUTORA E DA RÉ. DANOS MORAL E ESTÉTICO. VALORES DAS INDENIZAÇÕES. Fixação das verbas em 1º grau em R$ 70.000,00 pelo dano moral e em R$ 40.000,00 por dano estético. Montantes que, além de não indenizarem devidamente o abalo moral sofrido pela autora, especificamente no caso dos autos, também não ostentam o caráter educativo-punitivo que deve estar presente nesta modalidade de indenização. Aumento do valor da indenização por danos morais para o montante de R$ 120.000,00. Indenização pelos danos estéticos igualmente majorada para o montante de R$ 120.000,00. Quantias que se coadunam aos elementos fáticos trazidos ao processo, como a condição econômica das partes, o conjunto probatório, o grau de reprovabilidade da conduta, dentre outros fatores. Extrema gravidade dos danos físicos e psicológicos causados à autora que justifica a adoção dos valores referidos. Autora que carregará para sempre consigo a perene amputação, o que implica a impossibilidade de praticar as atividades que antes podia desenvolver. Abalo físico e psicológico evidentes. Recurso da autora provido para o fim de serem majoradas as indenizações. Prejudicado o conhecimento do recurso da ré no ponto, pelo qual buscava a redução das verbas. Resultado: Recurso da autora provido, com observação; recurso da ré desprovido, na parte conhecida. (TJSP; AC 0020871-74.2012.8.26.0602; Ac. 13898572; Sorocaba; Décima Segunda Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Castro Figliolia; Julg. 26/08/2020; rep. DJESP 23/09/2020; Pág. 2258).

CONCLUSÃO:

A vista de todo o exposto,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos formulados na ação indenizatória movida por
ANA PAULA FERREIRA DE CARVALHO
em face do
ESTADO DE MATO GROSSO,
o que faço para condenar o requerido a pagar a autora as seguintes verbas indenizatórias:

a)

R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais),
a título de dano moral, acrescidos de correção monetária, segundo o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (
IPCA-E
), a partir da data da sentença (súmula 362 STJ)
e juros moratórios equivalentes aos juros aplicáveis à caderneta de poupança
, contados do evento danoso (28/08/2019), por se tratar de relação extracontratual (Tema STF nº 810 e STJ nº 905)
até 8-12-2021
e pela
Taxa Selic
a partir de então, nos termos do art. 3º da EC nº 113/21.

b)

R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais),
a título de dano estético, acrescidos de correção monetária, segundo o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (
IPCA-E
), a partir da data da sentença (súmula 362 STJ)
e juros moratórios equivalentes aos juros aplicáveis à caderneta de poupança
, contados do evento danoso (28/08/2019), por se tratar de relação extracontratual (Tema STF nº 810 e STJ nº 905)
até 8-12-2021
e pela
Taxa Selic
a partir de então, nos termos do art. 3º da EC nº 113/21.

c)

pensão mensal vitalícia no valor corresponde a um salário mínimo vigente
,
desde a data do evento (28/08/2019) até a data do óbito da autora. Os valores atrasados devem ser pagos em parcela única, acrescidos de correção monetária, segundo o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (
IPCA-E
), devida a partir do evento danoso: 28/08/2019 (súmula 362 STJ), e
juros moratórios equivalentes aos juros aplicáveis à caderneta de poupança
, desde a citação válida (30/07/2020)
até 8-12-2021
e pela
Taxa Selic
a partir de então, nos termos do art. 3º da EC nº 113/21.

Condeno o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios a advogada da parte autora. Considerando a necessidade de ser apurado, na liquidação da sentença, o valor devido para o pagamento da pensão mensal vencidas, os honorários advocatícios serão definidos quando liquidado o julgado, nos termos previstos no
art. 85, § 4º, II, do CPC
.

Isento, ainda, o ESTADO DE MATO GROSSO do pagamento das custas, em face do art. 3º, I, da Lei Estadual nº 7.603/01.

Esta sentença está sujeita ao duplo grau de jurisdição, de modo que, não interposta apelação no prazo legal, remetam-se os autos ao Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (art. 496, I, do CPC).

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.

P.R.I.C.

Rondonópolis-MT, data do sistema.

FRANCISCO ROGÉRIO BARROS

Juiz de Direito
”.

Nas razões recursais, sustenta a parte apelante
ESTADO DE MATO GROSSO
, preliminarmente, que a sentença recorrida deve ser anulada, em razão da nulidade do laudo pericial, sob o argumento de que há impedimento da empresa nomeada para realizar a prova técnica, uma vez que um dos sócios (Sr. Thyago Jorge Machado), à época da nomeação, era funcionário público. Ademais, alega que, não obstante o laudo pericial ter sido assinado, no papel, pela Dra. Giovanna Lemos Maia, foi o Sr. Thyago Jorge Machado que assinou eletronicamente o documento juntado no processo.

Diante disso, pede que seja reconhecido o impedimento da empresa Forense Lab para realizar a perícia no presente feito e, consequentemente, que seja anulada a sentença.

No mérito, defende que não há dever de indenizar a parte autora, uma vez que não ficou comprovada nos autos a existência de negligência ou imperícia dos profissionais médicos que atenderam a paciente, salientando que
“(...) os médicos fizeram todo o procedimento necessário para evitar a amputação (debridamento) e como não conseguiram estancar a infecção, foram obrigados a realizarem a cirurgia de amputação para o fim de evitar uma infecção generalizada, isto é, a morte da apelada”
.

Prossegue relatando que os danos morais e estéticos foram arbitrados de maneira excessiva, além de asseverar que deve ser deduzido da condenação o valor do seguro DPVAT recebido pela parte autora.

Outrossim, afirma que a parte requerente pugnou, na petição inicial, pelo recebimento de pensão mensal até que complete 76 (setenta e seis) anos de idade, sendo que o juízo concedeu o pensionamento vitalício.

Por derradeiro, ressalta que
“(...) a sentença deve ser reformada para o fim de estabelecer a SELIC como índice de correção monetária do dano moral e do dano estético e, quanto a pensão mensal, deve ser alterada para o fim de estabelecer a SELIC, a partir de 08 de dezembro de 2021”.

Assim, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entender pertinentes à espécie, o estado apelante, dentre outras alegações e providências, requer:

“(...)

1) Seja declarado nulo o laudo pericial, ante o impedimento da empresa nomeada como perita e, em consequência, seja anulada a sentença, nos termos do art. 281, do Código de Processo Civil, sendo determinada a designação de outro profissional da confiança do Juízo para funcionar como perito e produzir novo laudo pericial;

2) Caso assim não entendam, requer seja reformada a sentença para o fim de julgar improcedentes todos os pedidos da ora apelada, condenando-a ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios;

3) Subsidiariamente:

a) Seja abatido do valor da indenização o valor recebido pelo apelada pelo DPVAT;

b) Seja reduzida a indenização dos danos morais e estéticos;

c) Seja a pensão mensal fixada até a data em que a autora completar 76 (setenta e seis) anos, conforme pleiteado na petição inicial;

d) Seja estabelecida a SELIC como índice de correção monetária do dano moral e do dano estético e, quanto a pensão mensal, a sentença deve ser alterada para o fim de estabelecer a SELIC, a partir de 08 de dezembro de 2021”
.

Por sua vez, a parte recorrente
ANA PAULA FERREIRA DE CARVALHO
apela, sob o fundamento de que,
“(...) em se tratando de dano estético oriundo de erro médico, este deve ser corrigido desde o evento danoso, isto é, 28/08/2019 (data da amputação do braço direito), conforme preconizam o artigo 398 do Código Civil e Súmula 43/STJ”.

Pede, portanto:

“(...)

1. Seja o presente recurso conhecido, eis que preenchidos todos os pressupostos de admissibilidade, para acolher a pretensão autoral e, no mérito, seja o recurso totalmente provido, para fixar o termo inicial da indenização por dano estético desde o evento danoso 28/08/2019 (data da amputação do braço direito);

2. Ademais, seja deferida o arbitramento de dos honorários advocatícios no percentual 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa/condenação, nos termos do art. 85, do CPC;

3. Ad cautelam, na hipótese de se manter inalterada a decisão a quo, requer a manifestação expressa deste Tribunal a título de prequestionamento acerca dos dispositivos violados, visando o acesso recursal as instâncias superiores e restabelecimento do direito e justiça”.

As contrarrazões foram apresentadas nos ID ́s. 193930361 a 193930364, por via das quais as partes recorridas refutam integralmente os fundamentos dos recursos.

A Procuradoria-geral de Justiça deixou de emitir parecer de mérito, diante da inexistência de interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial (ID. 194530195
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO DA RELATORA:

EXMA. SRA. DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se
de
REEXAME NECESSÁRIO e

RECURSOS DE APELAÇÃO,
interpostos por
ANA PAULA FERREIRA DE CARVALHO
, bem como pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
,
contra a sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos feitos na presente
“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS, LUCROS CESSANTES E ESTÉTICOS”
,

ajuizada

por
ANA PAULA FERREIRA DE CARVALHO
em face do
ESTADO DE MATO GROSSO.

DO RECURSO INTERPOSTO PELO ESTADO DE MATO GROSSO

Da preliminar de nulidade da perícia

No que tange ao alegado impedimento da empresa nomeada para atuar na prova técnica designada neste feito, em que pese as alegações da parte recorrente
ESTADO DE MATO GROSSO
, não há que se falar em nulidade da perícia. Tampouco em anulação da sentença.

Extrai-se dos autos que Juízo
a quo
deferiu a produção de prova pericial e, para tanto, nomeou a empresa FORENSE LAB PERÍCIAS & CONSULTORIA, em 31.10.2020 (ID. 193930223).

A parte apelante
ESTADO DE MATO GROSSO
protocolizou petição apresentando quesitos no dia 10.11.2020 (ID. 193930226) e, no ID. 193930239 (26.01.2021) impugnou o valor dos honorários periciais, sugerindo a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), o que foi aceito pela empresa nomeada.

Ademais, no ID. 193930254, a parte recorrente
ESTADO DE MATO GROSSO
juntou o comprovante de pagamento dos honorários periciais e, após a juntada do laudo (ID. 193930275), peticionou novamente, solicitando esclarecimentos (ID. 193930278).

Na sequência, realizada, em 07.02.2023, audiência de instrução e julgamento (ID. 193930332).

Somente nas alegações finais (ID. 193930337), protocolizadas no dia 05.04.2023, o estado apelante suscitou o impedimento da empresa e a nulidade da perícia.

O instituto da exceção de suspeição e impedimento de perito encontra-se regulamentado no art. 465, § 1º, I, CPC,
in verbis
:

“Art. 465. O juiz nomeará perito especializado no objeto da perícia e fixará de imediato o prazo para a entrega do laudo.

§ 1º Incumbe às partes, dentro de 15 (quinze) dias contados da intimação do despacho de nomeação do perito:

I - arguir o impedimento ou a suspeição do perito, se for o caso”.

Com efeito, o Código de Processo Civil dispõe dessa forma, uma vez que seria demasiado conveniente à parte desagradada com a perícia judicial poder arguir a suspeição ou o impedimento do perito após a realização do exame, justamente o que ocorreu no presente caso.

Como exposto em linhas anteriores, a perícia foi designada em 31.10.2020, sendo que o
ESTADO DE MATO GROSSO
se manifestou em diversas ocasiões depois disso, somente vindo a levantar o impedimento da empresa nomeada após a entrega do laudo e sua respectiva complementação.

Portanto, precluso está o direito de arguir o impedimento do perito, mormente por ter sido levantado após a finalização da perícia e entrega do laudo.

Nesse sentido, transcrevo trecho da fundamentação de primeiro grau:

“
No caso, apesar de um dos sócios da FORENSE LAB - Thyago Jorge Machado Thyago – ter sido servidor público estadual na época em que a empresa foi nomeada por este juízo, o referido sócio não exerceu a função de perito nestes autos, já que a empresa indicou como responsável técnica para realização da perícia a
médica Dra. Giovanna Lemos Naia (CRM/MT 10.704)
(id. 51429180), sendo, inclusive, quem assinou o laudo pericial (id. 67219479).

(...)

Ressalta-se que as partes foram devidamente intimadas para, no prazo de 15 (quinze) dias, arguirem impedimento ou suspeição do perito, bem como manifestar-se sobre a proposta de honorários (id. 42622339), tendo o Estado de Mato Grosso pugnado pela redução dos honorários (id. 47661549), o que foi aceito.

Em seguida, realizada a perícia, o requerido tomou ciência do laudo, oportunidade em que solicitou esclarecimento sobre o conteúdo do laudo pericial (id. 75450019), mas somente por ocasião dos memoriais alegou impedimento do perito, estando preclusa a discussão de tal questão
.”

Ressalta-se que, além da parte ré, ora apelante, não ter arguido o impedimento do perito dentro do prazo legal, concordou com a realização da perícia e efetuou o pagamento dos honorários.

Segundo o princípio da instrumentalidade das formas, o ato processual deve obedecer sua formalidade, com objetivo de garantir o devido processo legal.

A decretação da nulidade só poderia ocorrer caso o réu/apelante tivesse demonstrado, tempestiva e inequivocamente, o prejuízo causado.

Do exposto, tem-se que, em observância ao princípio da instrumentalidade das formas, o ato processual deve ser considerado válido.

Sobre o tema:

“ESTADO DE MATO GROSSO TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1004343-40.2017.8.11. 0003 Apelação nº 1004343-40.2017.8.11.0003 Apelante: Elessandro Paulo dos Santos Apelado: Porto Seguro Cia de Seguros Gerais 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis EMENTA APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - LAUDO PERICIAL MÉDICO - VALIDADE - REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA - DESNECESSIDADE - VÍCIOS NÃO CONSTATADOS - IMPUGNAÇÃO AO PERITO - AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO EM MOMENTO PROCESSUAL ADEQUADO - PRECLUSÃO - ART. 148, § 1º C/C 467 CPC - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. A impugnação ao profissional perito deve ser manifestada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de operar-se a preclusão. É caso de manter a sentença que julgou improcedente a ação de cobrança de seguro obrigatório Dpvat, em razão de não ter sido constada a presença de invalidez permanente em decorrência de acidente de trânsito.

(TJ-MT - AC: 10043434020178110003 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 01/07/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/07/2020)”.

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO ( DPVAT)– IMPROCEDÊNCIA – INVALIDEZ PERMANENTE NÃO VERIFICADA – IMPUGNAÇÃO AO LAUDO PERICIAL REALIZADO POR PERITO JUDICIAL NÃO CADASTRADO – NULIDADE – NÃO OCORRÊNCIA – PRECLUSÃO DA MATÉRIA E PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS – PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO – CONSTA NO LAUDO PERICIAL JUDICIAL AUSÊNCIA DE SEQUELA PERMANENTE REFERENTE AO ACIDENTE - IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – HONORÁRIOS RECURSAIS MAJORADOS - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O instituto da exceção de suspeição e impedimento de perito (art. 465, § 1º, I, CPC) dispõe que: Incumbe às partes, dentro de 15 (quinze) dias contados da intimação do despacho de nomeação do perito: arguir o impedimento ou a suspeição do perito, se for o caso”, restando pois, preclusa a exceção de suspeição requerida após a realização da perícia. A não observância à formalidade prevista no Código de Processo Civil para nomeação de perito judicial (art. 156 do CPC/15) não implica em sua nulidade quando o ato, apesar de praticado em desconformidade com a lei, atingir a sua finalidade, conforme o princípio da Instrumentalidade das Formas, ressalvada a demonstração de prejuízo para a parte. O laudo pericial foi CONCLUSIVO, uma vez que diante dos teste clínicos constatou que a vitima do acidente não apresentava qualquer lesão permanente referente ao acidente. Improcedência mantida. Vencido em grau recursal, de ofício, deve o Tribunal majorar os honorários advocatícios, pelos serviços desempenhados pelo profissional do direito, após a prolação da sentença de piso.

(TJ-MT 10033517920178110003 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 03/03/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/03/2021)”.

“SEGUNDA CÂMARA CÍVEL APELAÇÃO Nº 1004292-29.2017.8.11.0003 APELANTE (S) : CLAUDIO LUIZ DALAZEN APELADO (S) : PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS EMENTA RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO ( DPVAT)– IMPROCEDÊNCIA – INVALIDEZ PERMANENTE NÃO VERIFICADA – IMPUGNAÇÃO AO LAUDO PERICIAL REALIZADO POR PERITO JUDICIAL NÃO CADASTRADO – NULIDADE – NÃO OCORRÊNCIA – PRECLUSÃO DA MATÉRIA E PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS – PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO REJEITADOS. O instituto da exceção de suspeição e impedimento de perito (art. 465, § 1º, I, CPC) dispõe que: Incumbe às partes, dentro de 15 (quinze) dias contados da intimação do despacho de nomeação do perito: arguir o impedimento ou a suspeição do perito, se for o caso”, restando pois, preclusa a exceção de suspeição requerida após a realização da perícia. A não observância à formalidade prevista no Código de Processo Civil para nomeação de perito judicial (art. 156 do CPC/15) não implica em sua nulidade quando o ato, apesar de praticado em desconformidade com a lei, atingir a sua finalidade, conforme o princípio da Instrumentalidade das Formas, ressalvada a demonstração de prejuízo para a parte.-

(TJ-MT 10042922920178110003 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 27/01/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/01/2021)”.

No tocante à alegação de que o ente público estadual demandado manifestou-se na primeira oportunidade que teve, a qual ocorreu, segundo afirma,
“(...)
somente, com a publicação do ato de demissão do Sr. Thyago Jorge Machado, em 14 de outubro de 2022”
, não é o que se colige dos autos, uma vez que a audiência de instrução ocorreu em 07.02.2023 e o impedimento foi suscitado apenas em 05.04.2023, quando das alegações finais (ID. 193930337).

Além disso, nos termos do supratranscrito art. 465, do CPC, o prazo para impugnar a nomeação do perito conta-se do despacho de nomeação e não do ato de demissão do
expert
em questão.

Diante disso,
REJEITO
a preliminar de nulidade da perícia, afastando, por conseguinte, o pedido de anulação da sentença.

DO MÉRITO

A controvérsia cinge-se em analisar a responsabilidade, ou não, da parte apelante
ESTADO DE MATO GROSSO
pelo evento danoso narrado na peça inaugural, bem como a existência de nexo causal entre a conduta do ente público demandado e o dano suportado pela parte demandante.

Como cediço, a Constituição Federal , em seu artigo 37, § 6º, prescreve que a responsabilidade da Administração Pública e objetiva, prevalecendo, na doutrina e na jurisprudência, o princípio do risco administrativo, no qual o Estado (sentido amplo) responde pela reparação dos danos causados pelos seus serviços, em razão de seu mau funcionamento, mesmo que não haja culpa de seus prepostos.

No entanto, sobreleva destacar que
“não é apenas a ação que produz danos. Omitindo-se, o agente público também pode causar prejuízos ao administrado e à própria administração”
(Stoco, Rui. Tratado de Responsabilidade Civil: doutrina e jurisprudência - 7ª edição revista, atualizada e ampliada. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007. p. 1.103).

Nas hipóteses de omissão do Poder Público, aplica-se a teoria da responsabilidade civil subjetiva, exigindo, então, a comprovação da falha do ente público no dever de agir, consubstanciada na inércia em adotar medida efetiva e eficaz a fim de impedir a concretização do resultado danoso.

Assim, a omissão capaz de gerar o dever de indenizar está relacionada ao descumprimento de um dever jurídico de agir. O ente público deixa de agir na forma da lei e como ela determina. Nesse sentido, é a lição da doutrinadora Maria Sylvia Zanella Di Pietro:

“(...) A omissão na prestacao do serviço tem levado a aplicacao da teoria da culpa do serviço público (faute du service); e a culpa anônima, nao individualizada;
o dano nao decorreu de atuação de agentes público, mas de omissão do poder público
(cf. acórdãos in RTJ 70/704, RDA 38/328, RTJ 47/378). A mesma regra se aplica quando se trata de terceiros, como e o caso de danos causados por multidão ou por delinquentes;
o Estado respondera se ficar caracterizada a sua omissão, a sua inercia, a falha na prestacao do serviço público.
”
(Maria Sylvia Zanella Di Pietro In Direito Administrativo, 14a ed., p.531) [Destaquei].

É o mesmo entendimento do egrégio Superior Tribunal de Justiça:

“ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO. BACEN. DEVER DE FISCALIZAÇÃO. MERCADO DE CAPITAIS. QUEBRA DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. EVENTUAL PREJUÍZO DE INVESTIDORES. NEXO DE CAUSALIDADE. AUSÊNCIA. 1. A pacífica jurisprudência do STJ e do STF, bem como a doutrina, compreende que a
responsabilidade civil do Estado por condutas omissivas é subjetiva, sendo necessário, dessa forma, comprovar a negligência na atuação estatal, ou seja, a omissão do Estado, apesar do dever legalmente imposto de agir, além, obviamente, do dano e do nexo causal entre ambos.
(...) 3. Recursos Especiais providos.”
(STJ, REsp 1023937/RS , Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/06/2010, DJe 30/06/2010) [sem destaque no original].

Não é outro o posicionamento deste Sodalício:

“E M E N T A: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – AGRESSÃO A DETENTO – ATO OMISSIVO DO ENTE PÚBLICO – RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA – CULPA, DANO E NEXO DE CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADOS – AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR – RECURSO DESPROVIDO. A responsabilidade civil do Estado por omissão é subjetiva, por isso exige prova da culpa, do dano e do nexo de causalidade. Ausentes os elementos caracterizadores da responsabilidade indenizatória, culpa, nexo de causalidade e dano, o pedido deve ser julgado improcedente.

(TJ-MT - AC: 00060804820178110051 MT, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 29/06/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 04/07/2020)”.

Dessa forma, para que fique configurada a obrigação de reparar os danos decorrentes de conduta omissiva do Estado, é necessária a presença de quatro pressupostos, quais sejam: a) conduta omissiva; b) dano; c) nexo causal; e d) a culpa ou o dolo.

Na hipótese em apreço, após análise dos elementos probatórios colacionados aos autos, verifica-se ter ficado evidenciada a omissão do ente público demandado a autorizar o reconhecimento de sua responsabilidade civil.

A parte demandante/apelada narrou na inicial que,
em 25.08.2019, às 04h40, sofreu um acidente com fratura exposta no antebraço, razão pela qual foi submetida a procedimento cirúrgico, para colocação de placas de reconstrução e parafusos, sendo que, após a cirurgia, ainda tinha muita dor, não sentia os dedos da mão e exalava um odor forte do seu ferimento, o que teria sido ignorado pelos profissionais de saúde que atenderam a paciente, a qual teve alta hospitalar no dia 26.08.2019.

Além disso, afirmou que, no dia seguinte, foi ao CEADAS para realizar a troca do curativo, quando o atendente, ao analisar o ferimento, recusou-se a realizar a troca, orientando a parte requerente a ir urgentemente ao hospital, pois estava com infecção generalizada. Ademais, já no Hospital Regional de Rondonópolis, constatou-se, segundo afirmou, que o local em que o procedimento foi realizado estava em estado crítico, devido à infecção grave associada à gangrena/necrose gasosa, sendo encaminhada imediatamente ao centro cirúrgico para reabordagem e tentativa de reversão da situação. Todavia, em 30.08.2019, foi necessária nova intervenção cirúrgica, desta vez para amputação do braço direito da demandante.

E, do exame dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, verifica-se que ficou comprovada a negligência/imperícia médica no pós-operatório dispensado à parte demandante.

Conforme consignado na sentença de primeiro grau:

“(...)

De acordo com a prova técnica produzida nos autos, o procedimento cirúrgico de fixação da fratura foi correto, assim como foi correto o procedimento posterior de amputação, diante do estágio avançado da infecção que causava risco de morte. E que a negligência médica no Hospital Regional restou configurada no acompanhamento do pós-operatório.

Com efeito, no laudo pericial constou expressamente que “
O tratamento cirúrgico de fixação da fratura foi correto, porém, a paciente recebeu alta m
é
dica precocemente e foi prescrito antibiótico de baixo asp
e
ctro, quando a mesma deveria permanecer internada por mais dias, cerca de 1 semana, para realização de antibiótico de amplo aspectro (o qual existe apenas em apresentação endovenosa).
”
( id. 67219479).

Acerca do procedimento correto a ser adotado antes de alta, a perita atestou que
“
Primordialmente a paciente deve estar em boas condições para alta médica, ou seja, boa evolução do quadro, o que não é possível com um dia de pós
-
operatório.
P
osteriormente
,
a mesma deve ser orientada sobre sinais de alarme para retorno imediato ao serviço de referência. a exemplo: febre, edema, dor intensa
”
(id. 67219479).

Na perícia também constou que
“
Fratura exposta é considerada uma cirurgia contaminada, ou seja, o risco de infecção local ou sistêmico é grande. Por esse motivo utiliza-se antibioticoterapia de amplo aspecto para evitar e/ou já tratar infecções.
(...)
ao se tratar de uma infecção grave com grandes chances de evoluir para tratamento mal sucedido deveria-se internar a paciente para monitorar evolução da infecção (através da realização de exames seriados) e utilizar um antibiótico de amplo aspecto (não disponível em via oral)
” (id. laudo complementar id. 85583937).

A perita concluiu que
“
houve erro médico de negligência e imprudência devido alta médica precoce e tratamento incorreto da infecção, levando ao desfecho de amputação do membro que poderia ter sido evitada. Sendo assim, sua incapacidade é permanente e total.
”

(id. laudo complementar id. 85583937).

Sobre o procedimento adotado, foi ouvido como testemunha, o médico infectologista,
Erlon Cortez
, o qual prestou os seguintes esclarecimentos
“(...) Existem várias recomendações. Depende muito do quadro do paciente. Na verdade, hoje, em fratura exposta, é interessante que a gente sempre faça isso. Está em protocolo, a recomendação de fazer associação de 2 antibióticos para fora para fratura exposta. Talvez não seja necessário todo tempo internado, mas pelo menos 2 semanas de antibiótico. (...) Hoje, o protocolo no hospital é utilizar para fratura exposta gentamicina com clindamicina. Com relação à alta com antibiótico oral, se iria resolver ou não resolver o problema é um pouco complicado de eu comentar, porque isso é muito pessoal do médico que está dando alta naquele momento, entendeu? Risco de complicação todo o quadro vai ter, entendeu? (...) Ela poderia ter ficado internada, tomando antibiótico e muitas vezes ela ainda desenvolver a gangrena EE precisar mexer naquela ferida. Mas o fato de ter alta só com antibiótico oral é, você pode me perguntar assim, poxa, mas se tivesse feito tudo no hospital? Será que não teria sido melhor? Eu acho, talvez teria sido menos traumático para ela. O protocolo é pelo menos fazer 2 semanas (...)
(mídia audiovisual).

De
acordo com a prova produzida nos autos
, está configurada a inobservância dos cuidados necessários em relação à paciente, que
depois de realizar uma cirurgia de fratura exposta na data de 25/08/2019, recebeu alta hospitalar no dia 27/08/2019, retornando ao Hospital Regional no dia seguinte (28/08/2019), apesentando infecção generalizada, oportunidade em que foi realizado a imediata amputação do membro superior.

Assim, a liberação da paciente no segundo dia do pós-operatório se mostrou inadequada, contribuindo para que o estado de saúde adverso da paciente evoluísse, a ponto de chegar a amputação do membro, por conseguinte, a falha na prestação de serviços é notória.

Ficou evidente que n
esse tipo de cirurgia
, com fratura exposta,
exist
e
m riscos
maiores
de infecção por fatores externos ao ambiente hospitalar
.

Não se pode afirmar que no âmbito hospitalar a autora estaria livre da bactéria, até porque, tudo indica que quando da alta ela já estava com o quadro infecioso, já que retornou no seguinte com o braço necrosado. Todavia, aos cuidados
da equipe médica
nas dependências do hospital
,
sendo constantemente monitorada, certamente teria mais chances de ser
evitado o agravamento da infecção
e,
consequentemente, a perda d
o braço,
dado que a possibilidade de complicações decorrentes do procedimento cirúrgico não constituía evento imprevisível.

Portanto, restou evidenciado a conduta
negligente
do réu por meio de seus prepostos,
em conceder alta a paciente no segundo dia de pós-operatório (27/08/2019), quando esta certamente já apresentava quadro infeccioso, já que retornou ao hospital no dia seguinte (28/08/2019) com o braço necrosado (imagem de id. 35438537), não restando outra opção para salvar sua vida, se não a amputação.

De fato, a prova pericial produzida nos autos demonstrou que (ID. 193930274):

“(...)

O tratamento cirúrgico de fixação da fratura foi correto, porém, a paciente recebeu alta medica precocemente e foi prescrito antibiótico de baixo aspctro, quando a mesma deveria permanecer internada por mais dias, cerca de 1 semana, para realização de antibiótico de amplo aspectro (o qual existe apenas em apresentação endovenosa).

(...)

O tratamento para correção da fratura foi correto, porém, alta precoce mesmo a autora queixando de alterações no local. O antibiótico prescrito para casa foi insuficiente para cirurgia de grande porte. caso a autora não retornasse com urgência ao hospital a mesma correria risco de morte devido sepse (infecção generalizada).

(...)

Houve erro médico de negligência no momento da alta precoce e imprudência na prescrição do antibiótico baixo aspectro.

(...)

6. A demora na locomoção, tratamento correto e atraso nos demais exames, foram cruciais para a causa ocorrida de amputação de membro?

Resposta: Sim.

(...)

4. Caso o procedimento adotado pelo médico, fosse diversos do que o mesmo teve, poderia ter evitado as complicações ocorridas, bem como consequentemente ter evitado a amputação?

Resposta: Sim.

(...)

6. Se todo o procedimento fosse feito de forma correta, e não tivesse tido alta, e sim um tratamento para conter a infecção no tempo correto, a autora poderia ter não precisado amputar o braço?

Resposta: Sim
.

(...)

9. Se caso tivesse tido mais atenção dos médicos durante sua internação, poderia a periciada ter se recuperado de forma que não se precisa sofrer uma amputação?

Resposta: Sim
.

(...)

11. No ponto de vista do r. perito, poderia ter sido evitada a amputação? Justifique como.

Resposta: Sim, tratando corretamente a infecção
.

(...)

24. As lesões são oriundas de erro médico?

Resposta: Sim
.

(...)

1. A alta dada pelo médico no dia seguinte à cirurgia (25/08/2019) que a Requerente foi submetida em razão do acidente de moto estava correta? Haveria como prever o quadro infeccioso no momento da alta?

Resposta: não. sim, pois no momento da alta a mesma já apresentava sinais de infecção
.

2. Se a requerente tivesse permanecido no hospital após a primeira cirurgia ocorrida no dia 25/08/2019, teria evitado a infecção que causou a amputação do braço?

Resposta: Sim, se infecção fosse tratada corretamente
.

3. Era possível evitar a amputação?

Resposta: Sim
.

(...)

8. Com base no prontuário médico a paciente estava apta para receber alta após a primeira cirurgia?

Resposta: Não
”.

Ademais, a conclusão da perícia foi a seguinte (ID. 193930285):

“(...)

Este laudo pautou-se apenas em provas materiais, sendo que todos os quesitos foram devidamente respondidos, resultando que
houve erro médico de negligência e imprudência devido alta médica precoce e tratamento incorreto da infecção, levando ao desfecho de amputação do membro que poderia ter sido evitada. Sendo assim, sua incapacidade é permanente e total
”.

Considerando as provas encartadas no processo, não há como afastar a responsabilidade do
ESTADO DE MATO GROSSO
pelo evento danoso noticiado na petição inicial, estando evidenciado o dever de indenizar os danos causados à parte demandante.

Do pretendido abatimento do valor recebido a título de seguro DPVAT

Quanto ao abatimento do valor recebido a título de seguro DPVAT, a irresignação recursal não comporta conhecimento.

Isso porque, referida tese não foi submetida ao crivo do Juízo de origem e a sua análise, tão somente, em grau recursal representa inovação, o que é vedado em nosso ordenamento jurídico, uma vez que ofende o princípio do juiz natural, caracterizando indevida supressão de instância.

Nesse sentido, colaciono julgados desta Corte de Justiça em casos análogos:

“RECURSO DE APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INOVAÇÃO NA FASE RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. APELO NÃO CONHECIDO.

As alegações nas razões do apelo não devem ser conhecidas, pois a matéria não foi suscitada em primeiro grau, configurando autêntica inovação recursal, transgredindo o disposto no art. 1.013 do CPC.

(N.U 0018459-22.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/05/2021, Publicado no DJE 16/06/2021)”.

“APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE – EX-PREFEITO – JULGAMENTO DAS CONTAS PELA CÂMARA MUNICIPAL – FALTA DE PRAZO RAZOÁVEL PARA APRESENTAÇÃO DE DEFESA E DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO RESULTADO – INOVAÇÃO RECURSAL – VEDAÇÃO – NÃO INDICAÇÃO DOS MOTIVOS PARA A REJEIÇÃO DAS CONTAS – DESCABIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.

Trata-se de inovação recursal aventar tese recursal que não foi postulada na oportunidade da petição inicial, sendo vedado o seu conhecimento.

(...)

(N.U 0001118-81.2006.8.11.0078, , LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/12/2020, Publicado no DJE 11/12/2020)”. [sem destaque no original]

“
RECURSO DE APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO MONITÓRIA – DESNECESSIDADE DE REEXAME NECESSÁRIO ANTE AO VALOR DA CAUSA – ART. 496, § 3º, II, DO CPC – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - INOVAÇÃO NA FASE RECURSAL - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – JUNTADA DE DOCUMENTO APÓS A CONTESTAÇÃO – POSSIBILIDADE – ART. 435, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC – AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO AO DOCUMENTO NOVO – OCORRÊNCIA – DESCONSIDERAÇÃO DA PROVA – OUTROS ELEMENTOS CAPAZES DE CONFIRMAR O DÉBITO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. “Desnecessidade de remessa necessária, pois o valor da causa e da condenação imposta pelo juízo a quo é inferior a 500 (quinhentos) salários mínimos.” (TJ-MT 00023454220148110041 MT, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Data de Julgamento: 22/03/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 03/04/2021) 2. Vedada a análise de tese não suscitada em primeiro grau, por configurar inovação recursal. 3. Ainda que se reconheça o cerceamento de defesa quanto a ausência de contraditório do Ofício nº 1.510/2012/GAB/SMTDE, as demais provas colacionadas à inicial são capazes de corroborar o débito do ente municipal com a empresa Apelada. 4. Conforme ordem preferencial constante nos §§ 2º e 3º, do art. 85, do CPC, os honorários advocatícios devem ser fixados sobre o valor da condenação. 5. Recurso parcialmente provido.

(TJ-MT 00425360320128110041 MT, Relator: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Data de Julgamento: 24/05/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 03/06/2022)”.

Portanto,
NÃO CONHEÇO
do recurso neste particular.

Do
quantum
fixado a título de danos morais e estéticos

Ultrapassadas tais considerações, passo à análise do valor arbitrado pelos danos morais e estéticos.

A parte apelante
ESTADO DE MATO GROSSO
alega que o valor da indenização por dano moral e estético, fixada, para ambos os casos, em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), totalizando R$ 100.000,00 (cem mil reais), é exorbitante, motivo pelo qual deve ser reduzido, levando-se em consideração a condição econômica da vítima, como forma de evitar o seu enriquecimento sem justa causa.

No que pertine ao
quantum
indenizável, a jurisprudência e a doutrina orientam que o valor deve se pautar pela razoabilidade, evitando o enriquecimento da vítima e zelando para que a quantia sirva para inibir a repetição do ato ilícito pelo causador do dano.

A indenização não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o julgador, ao fixar o
quantum
, agir com cautela e bom senso, observando as condições financeiras do condenado e da vítima, bem como a dupla finalidade da reparação, buscando propiciar às vítimas uma satisfação, sem que isso represente um enriquecimento sem causa, não se afastando, contudo, do caráter repressivo e pedagógico a ela inerente.

No presente caso, concluo que o valor arbitrado na origem atendeu aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

Além disso, está em consonância com o montante arbitrado em casos similares. Confira-se:

“
APELAÇÕES CÍVEIS - REEXAME NECESSÁRIO – RESPONSABILIDADE CIVIL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS, ESTÉTICOS e PENSÃO MENSAL VITALÍCIA – ACIDENTE COM ANIMAL PEÇONHENTO (COBRA) – FALHA NO ATENDIMENTO MÉDICO DEMONSTADA - AMPUTAÇÃO DA PERNA ESQUERDA DA VÍTIMA – NEXO CAUSAL CONFIGURADO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DEFESA INEXISTENTE – AUSÊNCIA INJUSTIFICADA À AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E DESITENCIA DO PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL - PRECLUSÃO – PLEITO DE REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO COM RELAÇÃO AOS DANOS MORAIS E DANOS ESTÉTICOS - REJEITADO – PENSIONAMENTO MENSAL VITALÍCIO DEVIDO - CUMULAÇÃO COM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - POSSIBILIDADE - VERBAS DE NATUREZA DISTINTAS - INTELECÇÃO DO ARTIGO 950 DO C.CIVIL - LIMITAÇÃO DO PENSIONAMENTO - IMPOSSIBILIDADE - DANO DEFINITIVO – NECESSIDADE DE FIXAÇÃO DO PENSIONAMENTO MENSAL COM BASE EM 01 SALÁRIO MÍNIMO DIANTE DA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE REMUNERATÓRIA – RECURSO DO AUTOR PROVIDO PARCIALMENTE – RECURSO DO RÉU DESPROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA PARCIALMENTE EM REEXAME NECESSÁRIO. 1 – Deixando de comparecer à audiência de instrução e julgamento para a qual foi devidamente intimada e desistindo expressamente da produção da prova pericial, não é lícito alegar cerceamento de defesa em razão de sentença contrária à tese defensiva. 2 - Como é cediço, não há critérios legais objetivos para a fixação dos danos morais, devendo o magistrado agir com parcimônia, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, analisando a extensão dos danos, a capacidades das partes de modo que a fixação do quantum seja pedagógico e tenha caráter inibidor ao agente infrator, sem, contudo, ensejar um enriquecimento ilícito da parte contrária. 3. A fixação do quantum indenizatório no importe de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) realizado pelo juízo a quo atendeu todos os critérios acima expostos, não havendo motivo ou fundamento para a sua minoração. 4. O dano estético não se limita apenas a cicatrizes ou amputações, mas, sim, em avaliar se o dano ou a modificação estética causou na perda da função, se houve limitação ou ainda prejuízo na locomoção ou na própria funcionalidade do membro. Assim, com a perda da função, diminuição da mobilidade e funcionalidade do membro, faz jus indenização a título de dano estético, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). 5. É devido o pagamento de pensão mensal vitalícia com base no art. 950 do Código Civil, ainda que a vítima não exerça atividade remunerada à época do acidente, devendo ser calculada com base no salário mínimo mensal, de acordo com a Sumula 490 do STJ. 6 - Não há incompatibilidade de fixação de pensão com base no art. 950 do Código Civil concomitante com o recebimento de benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez, bem como não é possível a compensação entre tais valores, vez que são verbas de natureza e de origens distintas. 7 - A correção monetária do valor da indenização do dano moral e estético deverá incidir desde a data do arbitramento, (Súmula 362 do STJ) e os juros devem fluir a partir do evento danoso (art. 398 do CC e Súmula 54 do STJ). 8 - Sopesando a natureza da decisão, e, considerando a tese firmada no julgamento do Tema 905 do STJ, no caso dos autos, enquadrando-se às hipóteses condenações judiciais em geral, os juros de mora devem correspondem aos índices da remuneração oficial da caderneta de poupança e a correção monetária ao IPCA-E. 9. Recurso da Autora conhecido e parcialmente provido. Recurso do Réu desprovido. Sentença retificada parcialmente em reexame.

(TJ-MT 00030497720128110024 MT, Relator: YALE SABO MENDES, Data de Julgamento: 04/08/2021, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 12/08/2021)
”.

Nesse contexto, concluo que a quantia arbitrada na origem deve ser mantida
.

Quanto ao termo final para o pagamento da pensão

A parte recorrente
ESTADO DE MATO GROSSO
afirma, ainda, que
a sentença é
ultra petita,
haja vista que a parte autora fez pedido líquido e certo na inicial, para receber a pensão mensal até os 76 (setenta e seis) anos e o
decisum
concedeu pensão vitalícia.

A questão dispensa maiores delongas, uma vez que a parte demandante fez pedido certo no tocante à pensão (ID. 193930200 – pág. 21):

“
8 - seja no mérito, concedida ou ratificada a liminar, condenando a Ré de forma definitiva a pagar nos lucros cessantes/pensão e danos materiais pela cessação da renda por causa do acidente, no valor de R$ 1.045,00 por mês um salário mínimo por mês, ou subsidiariamente com base em um salário mínimo por mês, a ser calculada desde o acidente, com juros e correção até os 76 anos de idade a autora, a serem pago em uma só parcela à vista após trânsito em julgado ou mediante pagamento mensal e com formação de capital garantidor, valor simbólico a ser apurado após liquidação R$ 12.540,00”.

Diante disso, a sentença deve ser reformada no que tange ao termo final para o recebimento da pensão, devendo ser observado o limite de idade constante da exordial, qual seja, 76 (setenta e seis) anos de idade.

DO RECURSO DA PARTE AUTORA (ANA PAULA FERREIRA DE CARVALHO)

A parte recorrente
ANA PAULA FERREIRA DE CARVALHO
apela da sentença, sob o fundamento de que,
“(...) em se tratando de dano estético oriundo de erro médico, este deve ser corrigido desde o evento danoso, isto é, 28/08/2019 (data da amputação do braço direito), conforme preconizam o artigo 398 do Código Civil e Súmula 43/STJ”.

Sobre o assunto, como cediço, em se tratando de responsabilidade civil extracontratual, os juros sobre os danos morais e estéticos arbitrados devem incidir a partir do evento danoso e a correção monetária, desde o arbitramento, nos termos das súmulas 54 e 362, do STJ,
in verbis
:

“Súmula 54, STJ: Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual".

“Súmula 362, STJ: A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento".

Sobre o tema, assim tem decidido este Sodalício:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – VÍCIO DE OMISSÃO – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONSTATAÇÃO – EMBARGOS ACOLHIDOS. Nas condenações judiciais em geral da Fazenda Pública, os juros de mora correspondem aos índices da remuneração oficial da caderneta de poupança, e a correção monetária ao IPCA-E. Especificamente no tocante aos danos morais, a correção monetária deverá incidir desde a data do arbitramento, ou seja, a contar do julgamento da presente apelação (Súmula n. 362 do STJ) e os juros devem fluir a partir do evento danoso (Súmula n. 54 do STJ). Tendo em conta que a sentença proferida pelo juízo a quo, fora reformada integralmente por ocasião do provimento do recurso de apelação, a verba sucumbencial deve ser fixada no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, nos termos do art. 85 do Código de Processo Civil. Embargos acolhidos.

(TJ-MT - EMBDECCV: 10002592720178110025, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 05/09/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 15/09/2023)”.

“
EMENTA CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL - ACIDENTE - VEÍCULO DA SEMA/MT - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - CULPA CONCORRENTE DA VÍTIMA - NÃO EVIDENCIADA - CONDUTA, DANO E NEXO CAUSAL DEMONSTRADOS - DEVER DE INDENIZAR - VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVADAS - MANUTENÇÃO - PENSIONAMENTO MENSAL - FILHA MENOR - DEPENDÊNCIA FINANCEIRA DO GENITOR PRESUMIDA - CONSECTÁRIOS LEGAIS - NATUREZA DA CONDENAÇÃO - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - TEMA N. 905, DO STJ - DEDUÇÃO DO SEGURO DPVAT – IMPOSSIBILIDADE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SENTENÇA ILÍQUIDA - FIXAÇÃO A CARGO DO JUÍZO DA LIQUIDAÇÃO - SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA - PROVIMENTO PARCIAL. Em se tratando de responsabilidade objetiva, o Estado tem o dever de indenizar os danos causados por agentes da Administração Pública, nos termos do artigo 37, parágrafo 6o, da Constituição da Republica Federativa do Brasil. Existindo provas de que o condutor imprimia velocidade incompatível com a via e que os pneus do veículo não estavam em bom estado, resta demonstrado o nexo de causalidade entre a conduta do agente público e o evento danoso (morte). A negligência do condutor do veículo, ao permitir que os passageiros não utilizassem o cinto de segurança, afasta a tese de culpa exclusiva da vítima. Comprovados a conduta, o dano e o nexo causal, exsurge o dever do ente público estadual de indenizar a parte lesada. O quantum indenizatório dos danos morais deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como ao duplo objetivo das ações desta natureza, qual seja, compensar a vítima e punir o ofensor, devendo ser mantido quando respeitar tais parâmetros. É presumida a dependência econômica da filha menor da vítima, sendo devido, portanto, o pensionamento mensal. A correção monetária do valor da indenização do dano moral deverá incidir desde a data do arbitramento, ou seja, a contar do julgamento da presente apelação (Súmula n. 362 do STJ) e os juros devem fluir a partir do evento danoso (Súmula n. 54 do STJ). Nas condenações judiciais em geral da Fazenda Pública, os juros de mora correspondem aos índices da remuneração oficial da caderneta de poupança, e a correção monetária ao IPCA-E. O valor pago a título de seguro DPVAT não se confunde com os danos pleiteados na presente ação, motivo pelo qual, descabe qualquer dedução. Tratando-se se sentença ilíquida, os honorários advocatícios devem ser fixados pelo Juízo da liquidação.

(TJ-MT 10104710620188110015 MT, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 30/01/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 15/02/2023)”.

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — DANOS MORAIS — CORREÇÃO MONETÁRIA — TERMO INICIAL — DATA DO ARBITRAMENTO DEFINITIVO — PROLAÇÃO DO ACÓRDÃO. INCIDÊNCIA DA TAXA REFERENCIAL DO SISTEMA ESPECIAL DE LIQUIDAÇÃO E DE CUSTÓDIA (SELIC) — EMENDA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL Nº 113, DE 8 DE DEZEMBRO DE 2021 — OBSERVÂNCIA. NECESSIDADE DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES, EM RAZÃO DA ALTERAÇÃO, EM PARTE, DO RESULTADO DO JULGAMENTO. O termo inicial da correção monetária do valor da indenização a título de danos morais incide a partir do arbitramento definitivo, qual seja a data da prolação do acórdão. Com o advento da Emenda à Constituição da República Federativa do Brasil nº 113, de 8 de dezembro de 2021, passou a incidir a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), a contar de 9 de dezembro de 2021, nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza (artigo 3º), vedada a cumulação com outro índice de correção monetária ou de juros de mora. A alteração, em parte, do resultado do julgamento decorrente do acolhimento dos embargos, impõe a necessidade de atribuir a eles efeitos infringentes. Embargos acolhidos, com atribuição de efeitos infringentes.

(TJ-MT - EMBDECCV: 10001236120208110013, Relator: LUIZ CARLOS DA COSTA, Data de Julgamento: 18/07/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 27/07/2023)”.

“
E M E N TA APELAÇÃO CÍVEL – RESPONSABILIDADE CIVIL – MUNICÍPIO - ACIDENTE EM PARQUE DE DIVERSÕES – ÓBITO DO FILHO DA AUTORA - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - AUTORIZAÇÃO PARA ESTABELECIMENTO NÃO DEMONSTRADA – AUSÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO POR PARTE DO ENTE PÚBLICO - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO REJEITADA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ORGANIZADOR DO EVENTO, À LUZ DO CDC, E DO ENTE PÚBLICO, À LUZ DA CF - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO - OMISSÃO CONFIGURADA – DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS CONFIGURADOS - PRETENSÃO DE REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO REJEITADA PENSIONAMENTO MENSAL DEVIDO - ART. 948, II, DO CC – OBSERVÂNCIA À EXPECTATIVA DE VIDA MÉDIA DO BRASILEIRO – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – OBSERVÂNCIA AO TEMA 905 DO STJ – TERMO INICIAL DOS JUROS – EVENTO DANOSO - TEMA 54 DO STJ – REMESSA NECESSÁRIA AFASTADA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A responsabilidade civil do Estado é objetiva, de maneira que, para sua configuração basta a demonstração de três requisitos, quais sejam, conduta lesiva, dano e o nexo de causalidade. 2. Por força da responsabilidade objetiva consagrada pelo art. 37, § 6º, da CF/88, o ente estatal está obrigado a indenizar os danos causados por atos de seus agentes, somente se desonerando se demonstrado a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, caso fortuito ou força maior. 3. Demonstrada a conduta omissiva do ente público, que deixou de fiscalizar o parque de diversões instalado em praça pública, que resultou na ocorrência do acidente em questão, resta configurada a responsabilidade do Estado. 4. Considerando o conjunto probatório, o acidente resultou em abalo e sofrimento suficiente para gerar o dano moral à autora, genitora da vítima. 5. Se o valor da indenização a título de dano moral foi fixado dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, o pleito de redução deve ser rejeitado. 6. Nos termos do art. 948, II, do Código Civil, devida a fixação de pensionamento mensal à Apelada, uma vez que é assegurada aos genitores a indenização material em razão de morte de filho menor, ainda que não exerça trabalho remunerado, conforme as Súmulas 490 e 491 do STF. 7. “Em caso de dano moral por responsabilidade civil extracontratual, o termo inicial para a incidência dos juros moratórios é partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ)”. (N.U 0001122-75.2014.8.11.0034, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/10/2020, Publicado no DJE 28/10/2020). 8. Os juros de mora e correção monetária devem incidir nos termos da decisão do Tema 905 do STJ. 9. Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-MT - AC: 00198540620148110002, Relator: EDSON DIAS REIS, Data de Julgamento: 11/04/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 26/04/2023)”.

Diante disso, não há que se falar em reforma da sentença.

DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS

No concernente aos consectários legais, devem ser observados os temas 810/STF e 905/STJ, com incidência da correção monetária a partir do arbitramento e juros a partir do evento danoso (Súmulas 54/STJ e 362/STJ).

Além disso, recentemente houve alteração constitucional mudando o índice de correção monetária nos casos em que a Fazenda Pública for condenada, por meio da Emenda Constitucional n.° 113/2021, que assim dispôs:

“Art. 3º Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado”.

Consequentemente, em atenção à alteração constitucional, os valores devem ser corrigidos em observância aos Temas n.° 810, do STF e 905, do STJ, até 08.12.2021 e, a partir de 09.12.2021, data de publicação da Emenda Constitucional n.° 113/2021, aplica-se somente a taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora.

A propósito, assim vem decidindo os Tribunais Pátrios:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. OMISSÃO. ÍNDICE CORREÇÃO MONETÁRIA. EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021. SELIC. VÍCIO EXISTENTE E SANADO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. HONORÁRIOS. FIXAÇÃO SEM OBSERVAR O ESCALONAMENTO DO § 3º DO ART. 85, CPC. VÍCIOS OCORRENTES E SANADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. COM EFEITOS INFRINGENTES. ACÓRDÃO INTEGRALIZADO.

1. A correção monetária é matéria de ordem pública, integrando o pedido de forma implícita, razão pela qual sua inclusão ex officio, pelo juiz ou tribunal, não caracteriza julgamento extra ou ultra petita, hipótese em que prescindível o princípio da congruência entre o pedido e a decisão judicial. ( REsp n. 1.112.524/DF, relator Ministro Luiz Fux, Corte Especial, DJe de 30/9/2010).

1.1. Omisso o acórdão que não alterou o índice de correção monetária, observando a alteração feita pelo art. 3º da Emenda Constitucional 113/2021.

1.2. Os valores devidos pela ré, ora embargante, devem ser corrigidos monetariamente pelo IPCA-E até 8 de dezembro de 2021 e que, a partir de 9 de dezembro de 2021, data da publicação da emenda constitucional, aplica-se a SELIC. Precedentes. Vício sanado.

2. Obscuro e contraditório o acórdão que majorou os honorários sem observar o julgado e o texto da lei.

2.1. O Código de Processo Civil estabelece um escalonamento para fixação de honorários nos casos envolvendo a Fazenda Pública, assim na majoração dos honorários tal escalonamento também deve ser observado. Vício sanado.

3. Recurso conhecido e provido. Com efeitos infringentes. Acórdão integralizado”.

(TJ-DF 07039476320218070018 1434845, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, Data de Julgamento: 29/06/2022, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: 12/07/2022).

“Embargos de declaração. Atualização monetária e juros moratórios na condenação contra a Fazenda Pública. Superveniência da Emenda Constitucional 113/21. Necessidade de adequação, com a aplicação da taxa SELIC, exclusivamente, a partir de 9 de dezembro de 2021. Embargos acolhidos”.

(TJ-SP - EMBDECCV: 10192072320218260554 SP 1019207-23.2021.8.26.0554, Relator: Alexandre Moron de Almeida, Data de Julgamento: 27/07/2022, 1ª Turma Recursal - Fazenda Pública, Data de Publicação: 27/07/2022). (Grifo nosso).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. ART. 48, CAPUT, DA LEI N. 9.099/95 E ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PEDIDO VOLTADO À ADEQUAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS EM CONFORMIDADE AO ART. 3º DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 113/2021. TAXA REFERENCIAL (SELIC). POSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA A CONTAR DE 09 DE DEZEMBRO DE 2021, NOS TERMOS DO ART. 7º. ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES. (TJSC, RECURSO CÍVEL n. 5012457-81.2021.8.24.0039, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Marcelo Pons Meirelles, Terceira Turma Recursal - Florianópolis (Capital), j. Mon May 30 00:00:00 GMT-03:00 2022)”.

(TJ-SC - RECURSO CÍVEL: 50124578120218240039, Relator: Marcelo Pons Meirelles, Data de Julgamento: 30/05/2022, Terceira Turma Recursal - Florianópolis (Capital). (Grifo nosso).

Pelo exposto e ante tudo o mais que dos autos consta,
CONHEÇO PARCIALMENTE
dos recursos interpostos,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo manejado pela parte autora e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso do
ESTADO DE MATO GROSSO
,
tão somente para limitar o recebimento da pensão mensal até que a parte autora complete 76 (setenta e seis) anos de idade e para consignar que o
montante da condenação seja corrigido com observância aos Temas n.° 810, do STF e 905, do STJ, até 08.12.2021 e, a partir de 09.12.2021, data de publicação da Emenda Constitucional n.° 113/2021, seja aplicada somente a taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora.

DA REMESSA NECESSÁRIA

Os fundamentos do reexame necessário são os mesmos proferidos na análise dos recursos interpostos pelas partes, o que implica em
RETIFICAR

PARCIALMENTE
a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2024